Tribunal: TJSP
Processo: 0032963-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pretensão do sentenciado de concessão da prisão albergue domiciliar, como forma de prevenção à covid-19, bem como de retificação do cálculo de penas. Questão atinente à fase de execução que deve ser discutida em recurso próprio. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício, por não vislumbrar, numa análise sumária dos fatos, nenhuma ilegalidade, teratologia ou

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pretensão do sentenciado de concessão da prisão albergue domiciliar, como forma de prevenção à covid-19, bem como de retificação do cálculo de penas. Questão atinente à fase de execução que deve ser discutida em recurso próprio. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício, por não vislumbrar, numa análise sumária dos fatos, nenhuma ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0032963-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente DAVID DE SÁ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032963-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47668
HABEAS CORPUS No 0032963-66.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PACIENTE: DAVID DE SÁ DA SILVA
Habeas Corpus. Execução Penal. Pretensão do
sentenciado
de
concessão
da
prisão
albergue
domiciliar, como forma de prevenção à covid-19, bem
como de retificação do cálculo de penas. Questão
atinente à fase de execução que deve ser discutida em
recurso próprio. Impossibilidade de concessão da
ordem de ofício, por não vislumbrar, numa análise
sumária dos fatos, nenhuma ilegalidade, teratologia ou
abuso de poder. Writ não conhecido.
DAVID DE SÁ DA SILVA, de próprio punho, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor
de si mesmo, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da 1a VEC da Comarca de Ribeirão Preto.
Sustenta, ao que parece, que está acometido por
doenças respiratórias (rinite alérgica e desvio de septo nasal) e,
portanto, enquadra-se no grupo de risco pelo contágio do novo
coronavírus, fazendo jus à prisão domiciliar como medida
preventiva à pandemia, nos termos da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça. Alega, ainda, ser necessária a
retificação do seu cálculo de penas em razão do deferimento de
comutação na execução no 4, porque não houve a redução da
reprimenda total, obtida em sede de revisão criminal. Aduz, por
fim, que, após retificação do cálculo de penas, terá direito ao
livramento condicional e progressão ao regime semiaberto,
salientando que sua última falta disciplinar foi em 03.01.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032963-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, assim, a progressão ao regime aberto ou a
concessão da prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fl. 19) e prestadas as informações
de estilo pela Autoridade apontada como coatora (fl. 13/14), a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento do writ (fls. 27/28).
É, em síntese, o breve relatório.
O writ não merece ser conhecido.
Como é cediço, o “habeas corpus” cabe apenas nos
limites de sua definição constitucional, ou seja, para a tutela da
liberdade física diante de constrangimento efetivo ou ameaça
concreta.
Assim, não é o writ a via adequada para se decidir sobre
a concessão de benefícios prisionais, muito menos sobre
necessidade de retificação de cálculo de penas, como decorrência
de suposta redução da reprimenda em sede de revisão criminal,
pela necessidade de análise de provas, inclusive, de cunho
subjetivo. Portanto, na hipótese dos autos, eventual irresignação
deve ser impugnada pelas vias próprias, não se prestando o writ
como substitutivo recursal que vise burlar toda a sistemática
processual própria à teoria geral dos recursos, conforme
entendimento consolidado nos E. Tribunais Superiores.
“HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
PREVISTO
NO
ORDENAMENTO
JURÍDICO.
1.
NÃO
CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032963-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL.
2.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MOTIVADA EM DADOS CONCRETOS DA
EXECUÇÃO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. CONDENAÇÃO POR NOVO
CRIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 3. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico
e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando,
mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição
do cabimento do remédio constitucional às hipóteses
previstas na Constituição Federal e no Código de Processo
Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo
Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente
cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem ser
analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de
verificar a existência de constrangimento ilegal evidente
a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de
ofício, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido
processo legal.
2. Não há se falar em constrangimento ilegal,
visto que o Tribunal Estadual, de forma fundamentada,
justificou
a
necessidade
da
realização
de
exame
criminológico, com base em dados concretos aferidos
durante a execução da pena, notadamente em função dos
crimes graves cometidos pelo paciente - roubo majorado,
latrocínio e homicídio -, da prática de falta grave e da
ausência de elementos que esclareçam o amadurecimento
psicológico do paciente. Vale destacar que o paciente foi
beneficiado anteriormente com a progressão de regime e,
mesmo assim, voltou a senda do crime, motivações que pesam
de maneira desfavorável ao sentenciado na obtenção do
benefício pleiteado. 3. Habeas corpus não conhecido” (STJ -
HC no HC 268937 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032963-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Bellizze, j. 13/08/2013, DJe 20/08/2013. V.U).
Ainda: “O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-
se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a
restringir as hipóteses do habeas corpus, não admitindo
que
o
remédio
constitucional
seja
utilizado
em
substituição do recurso cabível”. (STJ - HC n°265.931/PE,
Quinta Turma, Relator Min. Campos Marques).
Afora isso, apenas para que não fique sem registro,
observo ser impossível a concessão da ordem de ofício, porquanto
não ficou demonstrada, nessa análise sumária dos autos,
qualquer ilegalidade ou teratologia.
De fato, como bem salientado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça em parecer que segue transcrito, para fazer parte
integrante deste:
“A autoridade impetrada informou que o paciente está
cumprindo pena em regime fechado, com término previsto para
14.02.2036. Considerando a impossibilidade de acesso às
dependências do Fórum, alegou a impossibilidade de acrescentar
mais informações sobre o cumprimento de pena.
Não há nos autos informações sobre o referente pedido
perante o Juízo da Execução, portanto, conhecer do presente writ
caracterizaria
indevida
supressão
de
instância
natural
e
competente para a deliberação acerca do benefício, em clara
violação ao disposto no artigo 66, inciso III, da Lei das Execuções
Penais (Lei no 7.210/84).
Além disso, inexistindo requerimento formulado na
instância
originária,
não
se
pode
identificar
qualquer
constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032963-66.2020.8.26.0000 -Voto no
6
coatora, indicando a inadequação do remédio jurídico impetrado
em face do disposto no art. 647 do Código de Processo Penal.” (fls.
27/28).
Forçoso
mencionar,
outrossim,
que
não
há
demonstração de que o paciente faça parte do grupo de risco de
contaminação pela COVID-19, assim como não há prova quanto
à
impossibilidade
de
recebimento
de
tratamento
médico
adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.
Igualmente, ausente demonstração de que no interior da unidade
prisional o risco de contaminação seja maior em relação à
permanência em liberdade.
À luz do exposto, não conheço da impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica